Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704857-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDO: FRANCISCA ALVES FERNANDES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP, CNSEG E PREVIC. FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR DO SALDO EVENTUALMENTE EXISTENTE. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG, PREVIC, Central Depositária da BM&amp;F BOVESPA e BACEN – providência com o propósito de localizar ativos do agravado sujeitos à penhora. 2. Embora tenha se posicionado no sentido de que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, o Superior Tribunal de Justiça também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente em fundos de previdência privada não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. 3. O participante de fundos de previdência privada tem o natural intuito de resguardar o próprio futuro ou de seus dependentes/beneficiários, a título de complementação de aposentadoria, garantindo o recebimento de quantia certa, que reputa essencial às necessidades familiares – circunstância que reforça a incidência da regra da impenhorabilidade. 4. No caso vertente, a dívida cuja satisfação é perseguida não se amolda a qualquer das exceções legais (art. 833, §2o, CPC). Deriva de contrato de locação, estando dissociada da natureza alimentar. Portanto, não obstante o juízo singular tenha rechaçado, de plano, o pedido de expedição de ofício, as circunstâncias fáticas do caso concreto apontam para a inutilidade da medida. 5. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso IV, e 789, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a expedição de ofícios aos órgãos detentores de informações dos devedores com o objetivo de realizar a penhora de previdência privada, de valores mobiliários e de eventuais ativos financeiros na hipótese em que esgotados todos os meios para a localização de bens do devedor. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Humberto Rossetti Portela, OAB/MG 91.263, e Igor Goes Lobato, OAB/SP 307.482. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro, por fim, o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024